Tribunal: STF
Processo: RE 577398
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL.
1.      A discussão a respeito da redução de
   honorários advocatícios é de natureza infraconstitucional.
   Incabível, no caso, a interposição de recurso extraordinário para
   tratar de tal hipótese.
2.      Inexistência de argumento capaz de
   infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus
   próprios fundamentos.
3.      Agravo regimental improvido.